Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCLUSÃO. DEMAIS VERBAS. ÔNUS DA EXECUTADA QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO PENHORADO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC.
2. Não havendo a agravante demonstrado, à exceção do valor atinente à pensão alimentícia, de que a constrição judicial em sua conta bancária tenha recaído sobre verba de natureza salarial, incabível a nulidade da penhora sobre o valor remanescente penhorado.
3. A declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Apenas quando constar dos autos prova contrária à afirmativa de hipossuficiência é cabível a negativa do benefício.
4. Agravo de Instrumento conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.